Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-24.2025.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003122-24.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (EMBARGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SÚMULA 323 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática preservadora da sentença concessiva da segurança, com anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1182804-2, liberação da mercadoria apreendida e suspensão da exigibilidade do crédito fiscal correlato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade quanto ao alcance da anulação do TAD nº 1182804-2, especialmente para definir se a invalidação atingiria apenas a retenção da mercadoria como meio coercitivo de cobrança ou também a penalidade decorrente do alegado descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para reabrir o mérito ou ajustar o alcance do julgado ao interesse subjetivo da parte.

4. Não há contradição interna quando o acórdão distingue, de forma coerente, a possibilidade de apuração administrativa de eventual infração acessória da impossibilidade de manutenção da apreensão da mercadoria como instrumento indireto de coerção ao pagamento de tributo ou penalidade.

5. A anulação do TAD nº 1182804-2 recai sobre o ato específico submetido ao controle judicial, examinado como instrumento de apreensão, retenção e condicionamento da liberação da mercadoria à satisfação da pretensão fiscal, o que se mostra incompatível com a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

6. A posterior regularização documental por Carta de Correção Eletrônica não impede, por si só, a apuração de eventual infração formal, mas afasta a subsistência da retenção quando ausentes indícios de fraude, simulação, adulteração material ou efetivo prejuízo ao erário.

7. Eventual descumprimento de obrigação acessória poderá ser apurado por instrumento próprio, autônomo e desvinculado da constrição reputada ilegal, observados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os prazos prescricionais ou decadenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto aos efeitos da decisão. 2. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo de cobrança de tributo ou penalidade, sem prejuízo de eventual apuração autônoma de infração acessória por procedimento próprio. 3. A anulação do termo de apreensão e depósito, quando reconhecida em razão de sua função constritiva ilegítima, não autoriza a preservação automática de penalidade nele vinculada por meio de embargos declaratórios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, mantido sentença concessiva da segurança.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 360030392):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. IRREGULARIDADE FORMAL EM DOCUMENTO FISCAL. CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA. RETENÇÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. SÚMULA 323/STF. AUSÊNCIA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, manteve sentença concessiva da segurança para anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1182804-2, determinar a liberação da mercadoria apreendida e suspender a exigibilidade do crédito fiscal correlato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reformada a decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da apreensão da mercadoria, diante da alegação de que a Carta de Correção Eletrônica foi emitida após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e, por isso, não teria eficácia para afastar a legitimidade da medida constritiva.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, mas não autoriza a manutenção da apreensão de mercadoria como mecanismo indireto de coerção ao pagamento de tributo ou multa.

4. A controvérsia não se resolve pela mera anterioridade ou posterioridade da Carta de Correção Eletrônica em relação à lavratura do auto, porque o ponto juridicamente relevante é a impossibilidade de conversão do poder de fiscalização em medida constritiva de feição coercitiva, em afronta à Súmula 323 do STF.

5. A irregularidade apontada ostenta natureza formal, foi efetivamente saneada por meio admitido pelo ordenamento e não veio acompanhada de prova de fraude, simulação, adulteração material ou efetivo prejuízo ao erário.

6. A retenção da mercadoria revela-se desproporcional e desnecessária, pois a Administração dispõe de instrumentos próprios para constituição, exigência e cobrança do crédito tributário, sem necessidade de constrição patrimonial destinada a compelir o contribuinte ao adimplemento imediato.

7. A jurisprudência do STF e desta Corte repele a apreensão de mercadorias como sanção política, admitindo a apuração administrativa da infração por vias próprias, mas vedando a permanência da retenção quando a desconformidade documental é sanável e desprovida de conteúdo fraudulento.

8. As razões recursais não infirmam o fundamento determinante da decisão agravada, fundada na vedação ao uso da apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária e na inadequação da medida diante da natureza meramente formal do vício.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade formal em documento fiscal, ainda que existente no momento da fiscalização, não legitima a manutenção da apreensão de mercadoria como meio indireto de coerção ao pagamento de tributo ou penalidade. 2. A posterior regularização documental por Carta de Correção Eletrônica não impede a apuração administrativa da infração, mas afasta a subsistência da retenção da mercadoria quando ausentes indícios de fraude e evidenciado o caráter coercitivo da medida. 3. É inadmissível a apreensão de mercadorias como sanção política, nos termos da Súmula 323 do STF."

A embargante sustenta, em breve síntese, a existência de contradição ou obscuridade quanto ao alcance da anulação do TAD nº 1182804-2. Argumenta que o próprio acórdão reconheceu que o descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, vedando-se apenas a manutenção da apreensão da mercadoria como meio coercitivo de cobrança tributária.

Com base nesses fundamentos, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição ou obscuridade apontada, esclarecendo-se que a anulação do TAD nº 1182804-2 restringe-se à retenção/apreensão da mercadoria como meio coercitivo de cobrança, preservada a penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória. Invoca, para tanto, o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional.

O embargado, embora regularmente intimado, não apresentou manifestação no prazo legal, conforme certidão lançada nos autos de Id. 371387264.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estatal e manteve a decisão monocrática que havia preservado a sentença concessiva da segurança, com a consequente anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1182804-2, liberação da mercadoria apreendida e suspensão da exigibilidade do crédito fiscal correlato.

A controvérsia sobre a qual cingem-se os autos, nesta fase integrativa, consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade quanto ao alcance da anulação do TAD nº 1182804-2, especialmente diante da fundamentação segundo a qual o descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, mas não autoriza a manutenção da apreensão de mercadoria como meio coercitivo de cobrança tributária.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal afastaria apenas a permanência da retenção da mercadoria como mecanismo indireto de coerção ao pagamento imediato, mas não invalidaria, por si só, o auto fiscal enquanto instrumento de formalização da infração e de aplicação da penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória.

Alega, ainda, que a posterior emissão da Carta de Correção Eletrônica poderia ser relevante para afastar a subsistência da apreensão, mas não eliminaria automaticamente a infração verificada no momento da fiscalização, notadamente porque o próprio acórdão assentou que a regularização posterior não impede a apuração administrativa da irregularidade. Com base nisso, requer o provimento dos embargos para que se esclareça que a anulação do TAD nº 1182804-2 restringe-se à retenção/apreensão da mercadoria como meio coercitivo de cobrança, preservada a penalidade aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo, razão não assiste a embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Dito isso, não se pode perder de vista que a técnica decisória contemporânea, à luz do art. 489, §1º, do CPC, exige que o órgão julgador enfrente, com suficiência, os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo quando se está diante de tese jurídica que, ao menos em tese, poderia conduzir a solução diversa.

É nesse ponto que os aclaratórios assumem papel relevante: não para reabrir o mérito, mas para integrar a motivação, aclarando o alcance do que foi decidido e explicitando a razão pela qual determinados fundamentos não alteram o resultado.

No caso concreto, não se identifica a contradição ou obscuridade apontada pelo Estado de Mato Grosso.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela existente entre proposições inconciliáveis da própria decisão judicial. Não se confunde com eventual discordância entre o entendimento da parte e a conclusão adotada pelo órgão julgador, nem com a inconformidade diante dos efeitos jurídicos do acórdão.

Ao examinar as hipóteses de contradição aptas a ensejarem o acolhimento por embargos de declaração, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO . ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2 . "O erro de fato pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido" ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8 .10.2018). 2. Considerando que o argumento não foi deduzido na petição inicial, tampouco em apelação e nas contrarrazões do recurso especial, há indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração . 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4 . A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC) . 6. Equívoco na majoração dos honorários recursais que configura erro material. 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos .

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021)

[Destacamos]

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer uma distinção essencial entre dois planos jurídicos distintos: de um lado, a possibilidade de a Administração Tributária apurar eventual descumprimento de obrigação acessória; de outro, a impossibilidade de manter a apreensão da mercadoria como mecanismo indireto de coerção ao pagamento de tributo ou penalidade.

Essa distinção, longe de revelar contradição, constitui precisamente o eixo lógico da decisão embargada. O julgado não afirmou que toda e qualquer atuação fiscal seria inválida. Tampouco declarou que a Administração estaria impedida, em absoluto, de apurar irregularidade formal. O que se decidiu foi que a apreensão da mercadoria não poderia subsistir como providência constritiva, sobretudo diante da natureza formal do vício, da posterior regularização documental e da ausência de demonstração de fraude, simulação, adulteração material ou efetivo prejuízo ao erário.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que o descumprimento de obrigação acessória pode justificar a autuação fiscal e a imposição das sanções legalmente cabíveis, mas não autoriza a manutenção da apreensão como mecanismo indireto de coerção. Também registrou que a posterior regularização por Carta de Correção Eletrônica não impede a apuração administrativa da infração, embora afaste a subsistência da retenção quando ausentes indícios de fraude e evidenciado o caráter coercitivo da medida.

Não há, pois, proposições inconciliáveis. Há, isto sim, a aplicação de uma diferenciação jurídica necessária: a irregularidade formal eventualmente constatada pode ser objeto de apuração nos canais próprios, mas a mercadoria não pode permanecer retida como forma de pressão fiscal.

Essa conclusão está em harmonia com a orientação consolidada na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, fundamento expressamente adotado no acórdão embargado.

Do mesmo modo, também não há obscuridade.

O acórdão foi suficientemente explícito ao afirmar que o fundamento determinante da manutenção da sentença concessiva da segurança foi a ilegalidade da retenção da mercadoria e a inadequação da medida constritiva diante de irregularidade meramente formal, sanável e não acompanhada de elementos indicativos de fraude.

O embargante pretende, em verdade, que se confira ao julgado uma consequência prática diversa daquela que decorre da decisão tomada. Busca preservar, desde logo, a penalidade aplicada no próprio TAD nº 1182804-2, sob o argumento de que o termo também formalizaria infração acessória. Essa pretensão, contudo, excede os estreitos limites dos embargos de declaração.

É certo que o art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional, dispõe que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e que sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Contudo, essa regra não autoriza a manutenção de ato concreto cuja eficácia constritiva foi reputada ilegal, nem transforma os embargos de declaração em via processual apta a restaurar efeitos sancionatórios vinculados ao específico termo de apreensão impugnado no mandado de segurança.

A decisão judicial embargada não negou a autonomia normativa da obrigação acessória. Também não negou à Administração Tributária o poder-dever de fiscalização. O que se afirmou, com apoio na jurisprudência constitucional aplicável, foi que tal poder fiscalizatório não pode ser convertido em instrumento de constrição patrimonial destinado a compelir o contribuinte ao recolhimento imediato de tributo ou multa.

A pretensão do embargante parte de uma leitura ampliativa da utilidade dos embargos declaratórios. O Estado não busca apenas aclarar ponto efetivamente obscuro, mas pretende obter pronunciamento que preserve, no mesmo ato administrativo anulado, parcela sancionatória que se encontra funcionalmente associada ao TAD impugnado. Tal providência demandaria reexame da extensão da nulidade reconhecida e dos efeitos concretos do mandado de segurança, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso.

Importante destacar que a anulação do TAD nº 1182804-2, tal como mantida no acórdão, recai sobre o ato específico submetido ao controle judicial nestes autos. Esse termo, no contexto do mandado de segurança, foi examinado como instrumento de apreensão, retenção e condicionamento prático da liberação da mercadoria à satisfação da pretensão fiscal. Foi nessa dimensão concreta que se reconheceu a ilegalidade.

Isso não significa, todavia, que o Estado esteja juridicamente impedido, de modo absoluto e definitivo, de apurar eventual descumprimento de obrigação acessória por instrumento próprio, autônomo e desvinculado da constrição reputada ilegal. A Administração poderá, se entender cabível, instaurar ou prosseguir procedimento administrativo fiscal adequado, desde que observados o contraditório, a ampla defesa, a legislação aplicável e os prazos prescricionais ou decadenciais pertinentes.

A ressalva é relevante, mas não conduz ao acolhimento dos embargos. Trata-se apenas de explicitação dos limites naturais da decisão embargada: o TAD específico, tal como impugnado e examinado nestes autos, permanece anulado; eventual apuração autônoma de infração acessória deverá ocorrer por via própria, sem aproveitamento automático da constrição considerada ilegítima e sem condicionamento da liberação da mercadoria ao pagamento imediato de tributo ou penalidade.

Em outras palavras, a decisão embargada não funciona como salvo-conduto para o descumprimento de obrigações acessórias, mas também não permite que a Administração conserve, sob nova roupagem, os efeitos de um ato de apreensão reputado incompatível com a ordem jurídica.

A diferença é decisiva.

Uma coisa é reconhecer que o Fisco pode fiscalizar, autuar e, se for o caso, aplicar penalidade mediante procedimento próprio. Outra, completamente diversa, é admitir que o TAD específico, cuja anulação foi mantida, seja preservado parcialmente para sustentar de imediato a penalidade nele lançada, apesar de sua vinculação à medida constritiva declarada ilegal.

O acórdão embargado adotou exatamente essa linha de equilíbrio. Protegeu o contribuinte contra a retenção coercitiva da mercadoria, sem retirar da Administração os instrumentos ordinários de fiscalização e apuração. A irresignação do Estado decorre, portanto, menos de um defeito formal do julgado e mais de sua discordância quanto ao alcance prático da solução adotada.

Convém reiterar que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha apresentado fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

No caso, o acórdão enfrentou o ponto essencial: a posterioridade ou anterioridade da Carta de Correção Eletrônica não era determinante para legitimar a permanência da apreensão, pois o aspecto decisivo consistia na impossibilidade de transformar o poder de fiscalização em meio indireto de cobrança tributária.

O embargante insiste na tese de que a infração estava consumada no momento da fiscalização. Ocorre que essa tese já foi considerada no julgamento do agravo interno. A conclusão do colegiado foi a de que, ainda que se admitisse a existência de irregularidade formal no momento da abordagem fiscal, isso poderia justificar a apuração administrativa correspondente, mas não a permanência da apreensão da mercadoria.

Portanto, os presentes embargos não revelam vício de integração. Revelam inconformismo com a extensão do resultado desfavorável ao ente estatal.

A ausência de contrarrazões, por sua vez, não altera essa conclusão. O silêncio do embargado não implica reconhecimento do vício alegado, tampouco autoriza o acolhimento automático dos aclaratórios. Compete ao órgão julgador verificar objetivamente a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC, as quais, no caso, não se configuram.

Também não há necessidade de atribuição de efeitos modificativos. Os efeitos infringentes em embargos de declaração somente se justificam quando a correção do vício reconhecido conduzir, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento. Aqui, como não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material, inexiste fundamento para modificação do acórdão.

A tese do Estado, se acolhida nos termos em que formulada, importaria em verdadeira reconfiguração do julgado para declarar preservada a penalidade aplicada no TAD. Essa providência, além de ultrapassar a função dos embargos, poderia comprometer a coerência da decisão que reconheceu a ilegalidade do ato específico de apreensão e depósito submetido ao controle jurisdicional.

O esclarecimento ora prestado, portanto, não representa acolhimento dos embargos, mas mera reafirmação da fundamentação já contida no acórdão embargado: o TAD nº 1182804-2, enquanto ato específico analisado nestes autos, permanece anulado; a mercadoria não pode ser retida como meio coercitivo de cobrança; e eventual infração acessória somente poderá ser apurada por instrumento próprio, juridicamente autônomo, respeitados o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e os prazos de prescrição ou decadência.

Essa solução preserva a autoridade do acórdão, impede a reabertura indevida do mérito e, ao mesmo tempo, evita interpretação equivocada de que a decisão judicial teria suprimido por completo o poder de fiscalização da Administração Tributária.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, e
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo íntegro o acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não se verifica a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026